Tribunal: TJDFT
Processo: 0711145-10.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que impôs ao réu a pena de 5 meses e 2 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática, por duas vezes, do delito de ameaça, previsto no artigo 147, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como o absolveu do crime de descumprimento de medidas protetivas, previsto no artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: definir se há provas suficientes para condenação do réu pelos crimes de ameaça descritos na denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria dos delitos de ameaça foram comprovadas pelos depoimentos detalhados e seguros da vítima, corroborados pela prova oral produzida no curso da instrução processual, bem como pelos demais elementos de prova constantes do caderno processual.
4. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, à palavra da vítima deve ser dada maior relevância e consideração, principalmente porque relativa a fatos que, via de regra, ocorrem de forma clandestina.
5. O crime de ameaça é formal e se consuma com a ciência da vítima da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a intenção do agente ou a concretização da ameaça.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 147, caput, e artigo 61, inciso II, alínea “f”; Lei 11.340/2006: artigos 5o e 7o.